Tribunal: STF
Processo: HC 257023
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JURADA. PRECLUSÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 212.614/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II (homicídio qualificado) do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça, ao julgar habeas corpus, denegou a ordem.



    4. Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o mencionado Recurso Ordinário em Habeas Corpus. O Ministro Relator não conheceu do recurso, seguindo-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega a nulidade da sentença condenatória por suspeição da jurada Luísa do Carmo Teixeira, que seria amiga da esposa da vítima e das advogadas do corréu absolvido, comprometendo a imparcialidade do julgamento. Sustenta que a relação de amizade foi comprovada por interações em redes sociais, violando o artigo 448, § 2º, do Código de Processo Penal, que impõe aos jurados os mesmos deveres de imparcialidade dos juízes togados. Ressalta que o corréu, proprietário do veículo usado no crime, foi absolvido, após imputar a autoria ao paciente, reforçando a suspeita de parcialidade do Conselho de Sentença. Afirma que a defesa não teve acesso prévio à lista de jurados, o que impediu o levantamento da suspeição antes do julgamento, violando o devido processo legal e o contraditório. Defende que a preclusão não pode prevalecer diante de nulidade absoluta, sendo necessária a preservação das garantias fundamentais.



    6. Requer a suspensão do processo de origem e, no mérito, a declaração de nulidade da condenação pela quebra da imparcialidade.



     



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. No caso vertente, de início, cumpre destacar as conclusões externadas pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “A irresignação não merecer prosperar. Conforme salientado na decisão monocrática ora recorrida, "[é] pacífico nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que, [...] em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal." (AgRg no HC n. 627.331/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)" (AgRg no AREsp n. 1.801.315/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021.).



    (...)



    No caso dos autos, a Corte de origem assim se manifestou sobre o reconhecimento da suposta nulidade (e-STJ fls. 75/79): 



    Em Sessão Plenária realizada no dia 28/08/2024, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Os impetrantes sustentam que, no dia 03/10/2024, somente após a sessão plenária , tiveram conhecimento de que a jurada Luísa do Carmo Teixeira, integrante do Conselho de Sentença que condenou o ora paciente, é amiga da esposa da vítima, Gecimara de Souza Francisco, e das advogadas do corréu, Ana Carolina Ramos Felizardo e Tânia Ribeiro da Rocha Souza, já que se “seguem” mutuamente na rede social Instagram. 



    Acrescem que Ruan da Silva Ferreira, que estava patrocinado pelas advogadas Ana Carolina Ramos Felizardo e Tânia Ribeiro da Rocha Souza foi absolvido após imputar a autoria exclusiva do delito ao ora paciente. 



    Por fim, afirmam que não tiveram prévio acesso a lista de jurados, o que impediu o levantamento de informações em relação a cada um deles.



     Em razão disto, sustenta a defesa que a imparcialidade da jurada ficou inteiramente comprometida, o que conduz à anulação do veredicto e, via de consequência, da sentença condenatória. 



    Primeiramente, de acordo com o art. 426 do CPP, a lista geral dos jurados é publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri.



     De acordo com as informações prestadas pela suposta autoridade coatora, “ no dia 09/05/2024 foi publicado Edital com a lista definitiva de jurados para compor o corpo de Jurados do Tribunal do Júri da Comarca de Campos dos Goytacazes (conforme documento enviado em anexo), a qual foi fixada na entrada do Fórum e ainda parte externa do balcão da secretaria da 1ª Vara Criminal, na qual constava no nome da jurada Luisa do Carmo Teixeira como membra do corpo de jurados do semestre, ademais, ocorreu reunião do sorteio dos jurados com a presença de advogados e representantes da OAB /RJ, Defensoria Pública e Ministério Público, tendo sido remetido a todos os órgãos listagem de jurados semestralmente escolhidos para o corpo de jurados. Com isso, entendo, salvo melhor juízo de Vossa Excelência, irrefutável a ciência do patrono de que a referida jurada Luisa do Carmo Teixeira fazia parte da lista de jurados, e, podendo impugnar o nome da jurada durante o sorteio ou até mesmo durante toda a Sessão, e não o fez.” 



    Em primeiro lugar, cabe destacar que, na superveniência de um novo patrocínio da defesa , o novo patrono receberá os autos no estado em que o encontrar. 



    Assim, a referida jurada participou da Sessão Plenária com a devida aquiescência da defesa, que poderia recusá-la no tempo oportuno sem nenhuma motivação, mas assim não o fez, a despeito de ter tomado conhecimento da composição do Tribunal do Júri com a antecedência de muitos meses da sessão plenária, o que configurou o fenômeno da preclusão .



    [...] 



    Outrossim, é facultado aos advogados de defesa, assim como ao Ministério Público, fazer perguntas aos jurados sorteados, a fim de avaliarem a dispensa (art. 468 CPP), prerrogativa tampouco utilizada oportunamente (doc. 1856). 



    [...]



    Por fim, encampo a parte final do acurado parecer da Procuradoria Geral de Justiça: “Noutro giro, simplesmente seguir alguém em rede social ou curtir algum conteúdo não gera a suspeição de amizade intima necessária nos artigos 448, §2º c/c art. 254, I ambos do CPP, trata - se de algo normal na vida digital em que vivemos e não acarreta necessariamente uma dita amizade (muito menos intima). Isso porque muitas pessoas têm perfis públicos e bastaria alguém seguir essa pessoa e curtir algum conteúdo para gerar uma pretensa “suspeição” por amizade intima inexistente, o que não pode ser admitido. Conforme já decidiu o STJ “a amizade em rede social (facebook) entre a magistrada e a esposa e filho da parte, que não ultrapassa uma relação superficial, por si só, não demonstra a existência da intimidade alegada” (R Esp n. 1.760.034, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, D Je de 27/10/2020).” 



    Não menos relevante salientar o comentário do magistrado de primeiro grau em suas informações “ Cabe salientar que a jurada LUISA DO CARMO TEIXEIRA, é modelo profissional, possuindo alguns milhares de seguidores em redes sociais, sendo conhecida em toda a cidade em virtude de seu trabalho.’



    O entendimento da Corte de origem não difere do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, já que as nulidades apontadas estão preclusas pela ausência de insurgência defensiva em momento oportuno, qual seja, o momento da realização do Júri. (...)” (e-doc. 11, p. 4-7; grifos acrescidos )



    8. A meu sentir, não prosperam as alegações da defesa. Em primeiro lugar, conforme assentado pelas instâncias originárias, o fato de a jurada seguir e interagir com conteúdos de determinadas pessoas nas redes sociais não é suficiente para caracterizar amizade íntima, nos termos exigidos para a configuração de suspeição.



    9. Em segundo lugar, a lista do corpo de jurados foi devidamente disponibilizada antes da realização do julgamento, mediante publicação de edital e afixação em locais de amplo acesso no Fórum, conforme dispõe a legislação vigente, sem que a defesa apresentasse qualquer impugnação. Do mesmo modo, deixou de exercer a prerrogativa de recusa (motivada ou imotivada) durante o sorteio para formação do conselho de sentença, nos termos do art. 468 do Código de Processo Penal.



    10. Assim, como evidenciado nos pronunciamentos das instâncias antecedentes, não houve manifestação oportuna da defesa quanto a eventual parcialidade da jurada, configurando-se, portanto, a preclusão da matéria, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    “Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:



    (...) 



    VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.”



    11. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “realizado o sorteio dos jurados na forma e com a antecedência exigidas pela legislação, eventual arguição de suspeição ou impedimento deve ser feita em Plenário, sob pena de preclusão” (HC nº 120.746, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 03/09/2014) .Cito em reforço os seguintes precedentes: 



    “PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DOS JURADOS. NULIDADE. PRECLUSAO. OMISSAO NO EXAME DE FUNDAMENTO DA DEFESA. DEFERIMENTO PARCIAL. A suspeição dos jurados e matéria preclusa, ja que relacionada ao julgamento em plenário deveria ser suscitada naquela ocasião (art. 571, inc. I, do CPP). Não procede a alegação de que o óbice apenas foi descoberto posteriormente, visto que, com a publicação da lista de jurados, era plenamente possível a defesa examinar a ocorrência de impedimento ou de suspeição -- ou mesmo de mera inconveniência na atuação de determinada pessoa no Conselho de Sentença -- para que, em plenário, pudesse requerer as exclusões necessárias. Injustificável, portanto, que, somente após o resultado desfavorável, venha a parte alegar nulidade. (...).”



    (HC nº 71.722, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 27/09/1994, p. 25/11/1994; grifos acrescidos)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PARCIALIDADE DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO. PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – parcialidade dos jurados que justifique o desaforamento não requerido antes do julgamento –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 242.656-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/09/2024, p. 19/09/2024; grifos acrescidos)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍCIO QUALIFICADO (CP, art. 121, § 2º, IV). NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INCOGNOSCIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESITOS. JÚRI. NULIDADES. ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO. MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DEFESA TÉCNICA. DEFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCOGNOSCIBILIADE. MATÉRIA DE FATO E DE PROVA. APROFUNDAMENTO. INVIABILIDADE. 1. As alegadas nulidades da sentença de pronúncia e da manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória não foram objeto do habeas corpus julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, daí porque o seu exame, por esta Corte, implicaria supressão de instância. 2. In casu, o paciente e seu irmão, corréu no processo, e também impetrante da presente ação de habeas corpus, foram processados por homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV). O paciente foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, tendo o Conselho de Sentença rechaçado a tese de legítima defesa ante a ausência de agressão injusta. O irmão restou absolvido por negativa de autoria. 3. O momento oportuno para a insurgência contra nulidades a respeito dos quesitos formulados no tribunal do júri deve ser em plenário, logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Leitura do art. 571, VIII, do CPP (Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas: (...) VIII – as do julgamento em plenário, em audiência ou sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.). Precedentes: HC 105.391/SC, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 1/3/2011; RHC 99.787/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 14/9/2010; HC 97.064/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 7/12/2010; HC 96.469/RJ, Relator Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Julgamento em 09/06/2009. 4. No caso dos autos, a ata de julgamento demonstra que não houve impugnação a respeito da omissão de quesito sobre a legítima defesa putativa, ou sobre votação contraditória de quesitos, limitando-se a defesa a manifestar-se sobre a ausência dos quesitos referentes ao excesso na legítima defesa, considerados prejudicados pelo juiz-presidente da sessão. Ausência de submissão do tema à segunda instância, em grau de apelação. 5. A defesa técnica revelou-se diligente ao oferecer impugnações em plenário, lograr sucesso na absolvição do corréu e interpor tempestiva apelação. Eventual deficiência em sua atuação somente seria aferível mediante exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 6. A alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos no julgamento pelo júri é incognoscível por demandar ampla cognição fático-probatória. Precedente: HC 86.735/SP, Relator Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Julgamento em 07/03/2006. 7. Ordem denegada.” 



    (HC nº 104.776/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/08/2011, p. 19/08/2011; grifos nossos)



    12. Além disso, para se chegar à conclusão acerca da parcialidade da jurada seria necessário incursão fática e probatória, providência inviável na presente via. Nessa linha:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “realizado o sorteio dos jurados na forma e com a antecedência exigidas pela legislação, eventual arguição de suspeição ou impedimento deve ser feita em Plenário, sob pena de preclusão” (HC 119.504, de que fui Relator). 2. Eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da parcialidade do jurado em razão de amizade íntima, exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.024-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos acrescidos)



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades do segredo de justiça.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator